Tribunal: TJMMG
Processo: 2000107-76.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSFERÊNCIA DE MILITAR POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INAMOVIBILIDADE - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO ESTATAL PROVIDO.
- Não tem cunho punitivo o ato administrativo de transferência de militar, motivado pela necessidade do serviço ou por interesse disciplinar.
- Circunscritos à área geográfica de atuação das instituições militares estaduais, os servidores militares não têm direito à inamovibilidade.
- Os critérios da conveniência ou da necessidade, funcional ou disciplinar, circunstâncias do poder discricionário das autoridades militares, escapam da apreciação do Poder Judiciário.
- O ato administrativo prolatado por autoridade competente goza da presunção da legalidade e da legitimidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000107-76.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 06/07/2021 Publicação: 13/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE MILITAR POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INAMOVIBILIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO ESTATAL PROVIDO. - Não tem cunho punitivo o ato administrativo de transferência de militar, motivado pela necessidade do serviço ou por interesse disciplinar. - Circunscritos à área geográfica de atuação das instituições militares estaduais, os servidores militares não têm direito à inamovibilidade. - Os critérios da conveniência ou da necessidade, funcional ou disciplinar, circunstâncias do poder discricionário das autoridades militares, escapam da apreciação do Poder Judiciário. - O ato administrativo prolatado por autoridade competente goza da presunção da legalidade e da legitimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Jorge Paulo de Assis Cardoso e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pelo Estado de Minas Gerais em contrarrazões e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, manter intocado o ato administrativo de movimentação do apelante. Acordam ainda em deixar de condenar o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios em sede recursal, tendo em vista a vedação contida no art. 25 da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009. RELATÓRIO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Jorge Paulo de Assis Cardoso em face da decisão administrativa que determinou a sua movimentação por conveniência da disciplina. De acordo com o relato do apelante, na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 102.129/2020 - 21ª Cia PM Ind., foi imputada a ele a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 prática da transgressão prevista no art. 13, I, da Lei n. 14.310/2002 (praticar ato que ofenda os princípios dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento apuratório). O apelante diz que, ao final do procedimento, foi punido com a transferência por conveniência da disciplina, do 2º Gp PM/2º Pel PM/21ª Cia PM Ind, em Acaiaca/MG, para a sede do 4º Pelotão/21ª Cia PM Ind, na cidade de Jequeri/MG. Consta da decisão administrativa que movimentou o apelante o seguinte: [...] CONSIDERANDO QUE: I- conforme se abstrai dos autos da SAD n° 102.129/2020 -21a Cia PM Ind, o n. 119.316-8, 3 Sgt PM Jorge Paulo de Assis Cardoso, na data de 05/02/2020, na cidade de Acaiaca/MG, se envolveu, na condição de autor, em ocorrência de violência doméstica que resultou em lesão corporal na vítima, conduta que acaba por evidenciar ato ofensivo a princípios dos direitos humanos, devidamente comprovado no Auto de Prisão em Flagrante Delito APFD n° 2020-521-000584-005-009231888-55- PCnet; II - ao final das apurações, sob o crivo das garantias constitucionais da ampla defesa do contraditório, os fatos noticiados através do APFD, foram devidamente comprovados em âmbito administrativo-disciplinar, tendo o graduado sido responsabilizado disciplinarmente pela prática do tipo transgressional que lhe fora imputado; III - referida conduta, além de configurar umas das formas de violação dos diretos humanos, conforme preconizado no art. 6° da Lei Federal n° 11.340/2006 (que cnou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher). Possuiu a capacidade de atingir, frontalmente, a imagem da Instituição perante a sociedade, bem como desgastar, no decorrer das necessárias apurações, a relação pessoal e profissional entre o graduado e seus subordinados. Assim, tendo em vista, ainda, a evidente afronta aos princípios da legalidade, da ética e da disciplina militar, torna-se inviável sua permanência na cidade de Acaiaca/MG; [...] O apelante alega que não houve prova acerca da prática da violência contra sua ex-esposa e que não havia recebimento de denúncia nem sentença condenatória com trânsito em julgado, razão pela qual a não culpa é presumida, inclusive no procedimento administrativo. Com base em tais assertivas, o apelante pugnou pela suspensão da sua movimentação e, ao final, pela nulidade do procedimento administrativo em estudo. O Juiz de Direito do Juízo Militar da 5ª AJME indeferiu o pedido de antecipação da tutela, conforme consta dos autos relacionados, tendo o ora apelante apresentado agravo de instrumento contra a decisão judicial. Em decisão liminar no Agravo de instrumento n. 2000159-87.2020.9.13.0000, indeferi o efeito ativo pleiteado e, por conseguinte, a tutela antecipada buscada, sob o fundamento de que não houve prova inequívoca da verossimilhança das alegações, bem como de que o deslinde da quaestio juris se confundia com o mérito da ação de origem, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 que poderia demandar a produção de provas, além de haver permissivo para a transferência por conveniência da disciplina por parte da administração militar. Antes de ser julgado o agravo de instrumento pela Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal, o então agravante, ora apelante, apresentou desistência ao recurso de agravo, cujo pedido foi acolhido pelo referido Colegiado em sessão de julgamento realizada no dia 16 de março de 2021. Após, sobreveio sentença nos autos, conforme Evento 26, em cuja decisão consta o seguinte: [...] Da análise dos documentos cotejados, verifica-se que nenhuma prova apresentou o Impetrante, pela qual se pudesse admitir o direito que pleiteia, uma vez que não há, no processo, prova da inobservância de princípios ou ofensa a direitos, pelo aludido Impetrado, Comandante da 21ª Cia PM Ind. Meras alegações ou suposições pessoais, sem lastro objetivo, não se prestam a fundamentar a ação de Mandado de Segurança. A Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria nº 102.129/2020- 21ª Cia PM Ind foi instaurada, em data de 13 de fevereiro de 2020, por determinação do Comandante da 21ª Cia PM, após ter chegado ao seu conhecimento um Relatório de Serviço da lavra do Comandante do 2º Pelotão PM, datado de 05 de fevereiro de 2020, dando conta do envolvimento do militar, ora Impetrante, em ocorrência de violência doméstica com a companheira, na cidade de Acaiaca/MG, acompanhado de REDS e de Auto de Prisão em Flagrante Delito. No histórico do REDS 2020 006149830-001 há descrição de agressão física com tapas na cabeça e hematomas no olho direito e braço direito. Houve Despacho Ratificador da Prisão em Flagrante Delito, pelo cometimento do delito do art. 129, §9º, do Decreto Lei 2848, c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11340/06, combinado com art. 147, Decreto Lei 2848/40, c/c art. 7º, inciso II, da Lei 11340/2006. Diante da documentação supra, determinou-se a apuração da transgressão disciplinar capitulada no art. 13, I, do CEDM (praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento apuratório), c/c art. 6º, da Lei Federal nº 11340/2006 (A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos). Foram assegurados, no decorrer da SAD de Portaria nº 102.129/2020, os princípios do contraditório e da ampla defesa, com o enfrentamento de todas as teses defensivas e o afastamento motivado de cada uma delas. A decisão da autoridade está amparada em todo o conjunto probatório integrante do procedimento administrativo disciplinar. Ao final, concluiu-se pelo enquadramento disciplinar no art. 13, I, do CEDM. Destacam-se as seguintes provas acostadas no procedimento administrativo disciplinar para as quais o Impetrado chama a atenção, em sede de informações: “> REDS nº 2020-006149830-001, no qual o impetrante consta como autor de agressão/lesão corporal contra companheira. - fls. 05 a 08; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 > Auto de prisão em flagrante delito, oriundo da 1ª Delegacia da Polícia Civil de Ponte Nova, no qual o impetrante fora autuado pelo cometimento dos delitos de lesão corporal e ameaça, ressaltando-se suas ocorrências em âmbito doméstico/familiar. Nota: impetrante fora recolhido ao cárcere em estabelecimento prisional da administração militar. - fls. 09 a 21; > Termo de declarações da ofendida, em sede de APFD, corroborando as agressões/lesões perpetradas pelo impetrante. - fl. 14; > Termo de declarações da ofendida, em sede de SAD, ratificando o conteúdo do histórico do REDS supramencionado, o qual noticia as agressões/lesões ocasionadas pelo impetrante. - fls. 34 a 36; > Registros fotográficos fornecidos pela ofendida, que apresentam indicativos de agressão e lesão corporal. - fls. 53 a 55; > Exame de corpo de delito indireto (perícia indireta), em que referida prova técnica constata ofensa à integridade física da ofendida. - fls. 88 a 89; > Medidas protetivas de urgência concedidas à ofendida, com imposição de restrições ao impetrante. - fls. 100/100v”. O convencimento da autoridade sancionadora, ora Impetrado, acerca da materialidade e da autoria dos fatos imputados na Portaria Inaugural – em 05/02/2020, durante a sua folga, envolveu-se numa ocorrência de violência doméstica na condição de autor, resultando em lesão corporal em sua amásia –, está lastreado em provas documentais e testemunhais, dentro do seu poder disciplinar discricionário. O Impetrante não conseguiu elidir a transgressão disciplinar que pesava em seu desfavor. Por esse motivo, foi enquadrado disciplinarmente. Nesse ponto, transcrevo trechos da decisão do Comandante da 21ª Cia PM Ind, demonstrativos de que houve a análise das alegações defensivas e o afastamento motivado, concluindo pelo cometimento da transgressão disciplinar imputada: “1.10 em detida análise do processo e consubstanciado no acervo probatório acostado aos autos, verifica-se que as condutas do sindicado, na vertente administrativo-disciplinar, amolda-se perfeitamente ao tipo transgressional ora imputado; 1.10.1 muito embora observa-se uma retratação de forma inovadora (escritura pública) por parte da ofendida, conclui-se que citado documento não se apresenta apto a desconstituir todo o conjunto de provas constituído nos autos, que foram apresentados ou produzidos pela própria ofendida, seja durante a entrevista aos policiais militares que redigiram o REDS (05 a 08), durante a sua oitiva no APFD (fls. 14), durante a instrução desta Sindicância (fls. 34 a 36) ou nas fotos das lesões (fls. 53 a 55). Soma-se a isto, o deferimento, pelo Juiz de Direito competente, de uma medida protetiva de urgência à ofendida, a requerimento desta, finalizando-se com o cerceamento da liberdade do sindicado por ocasião da ratificação da prisão em flagrante delito através de APFD; 1.10.2. os fotos apresentadas pela ofendida não estão sendo analisadas de forma isolada no conjunto probatório, eis que, juntamente com o laudo pericial (fls. 88 e 89) acostado, o qual se apoiou na ficha médica, e descreve que as lesões foram provocadas por algo contundente, assim, guardando perfeita relação com as fotos (provas objetivas) entregues pela ofendida. 1.10.3. não foi observado quaisquer vícios no procedimento que denotassem violação ao contraditório e da ampla defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 1.10.4. presumiu-se, o sindicado, inocente durante todo o curso do processo, bem como lhe foram resguardadas as garantias para sustentar tal condição. Para a configuração da presente transgressão, exige-se a comprovação da ofensa em qualquer procedimento apuratório, inclusive os investigativos de natureza inquisitorial comum, como no caso o APFD lavrado pela Polícia Civil, o qual teve ratificada a prisão do sindicado; 1.10.5. não prospera a argumentação de esgotamento da instância criminal para imputação transgressional à conduta do sindicado, tendo em vista a independência das esferas administrativa e judicial, nos termos do previsto no art. 239 da Lei 5301/1969-EMEMG c/c art. 540, parágrafo único, da Resolução Conjunta nº 4220/2012-MAPPA, ressalvadas as hipóteses de absolvição por reconhecimento da inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não se aplica ao caso. 1.10.6. quanto à juntada do processo criminal aos autos, observa-se estrita conformidade com a Súmula 591 do STJ, eis que o Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Ponte Nova deferiu a disponibilidade da cópia integral do processo n 0521.20.000276-9 aos autos da Sindicância (fl.108). 1.11. posto isso, uma vez que os autos comprovaram a existência de transgressão disciplinar, sem incidência de causas de exclusão ou de justificação, concorda-se com os pareceres do Encarregado e do CEDMU, manifestando-se pelo enquadramento disciplinar do acusado”. O ato de transferência para outra Unidade, com base no art. 25, III, do CEDM, ressaiu da prática de transgressão disciplinar do art. 13, I, do CEDM, devidamente apurada, sendo-lhe assegurados o contraditório e a ampla defesa, durante a SAD de Portaria nº 102.129/2020, e, mesmo assim, não conseguiu elidir a acusação que pesava em seu desfavor. Conforme se verifica no teor do ato de movimentação, objetivou-se resguardar o interesse público, manifestado na manutenção da rigorosa disciplina que rege as Instituições Militares, senão vejamos: “I- conforme se abstrai dos autos da SAD nº 102.129-21ª Cia PM Ind, o n.119.316-8, 3º Sgt PM Jorge Paulo de Assis Cardoso, na data de 05/02/2020, na cidade de Acaiaca/MG, se envolveu, na condição de autor, em ocorrência de violência doméstica que resultou em lesão corporal na vítima, conduta que acaba por evidenciar ato ofensivo a princípios dos direitos humanos, devidamente comprovado no Auto de Prisão em Flagrante Delito – APFD nº 2020-521-000584-005-009231888-55-PCnet; II- ao final das apurações, sob o crivo das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os fatos noticiados através do APFD, foram devidamente comprovados em âmbito administrativo-disciplinar, tendo o graduado sido responsabilizado disciplinarmente pela prática do tipo transgressional que lhe fora imputado; III- referida conduta, além de configurar uma das formas de violação dos direitos humanos, conforme preconizado no art. 6º da Lei Federal nº 11.340/2006 (que criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher), possui a capacidade de atingir, frontalmente, a imagem da Instituição perante a sociedade, bem como desgastar, no decorrer das necessárias apurações, a relação pessoal e profissional entre o graduado e seus subordinados. Assim, tendo em vista, ainda, a evidente afronta aos princípios da legalidade, da ética e da disciplina militar, torna-se inviável a sua permanência na cidade de Acaiaca/MG”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Foram ponderadas as circunstâncias dos fatos e as consequências geradas, como a incompatibilidade da permanência do militar na Fração PM e repercussão junto à tropa e à comunidade. Assim, a autoridade dita coatora não praticou qualquer conduta abusiva que tivesse de ser reparada pela via do Mandado de Segurança. [...] Com base em tais fundamentos, o Juiz de Direito Titular da 5ª AJME denegou a ordem de segurança, e condenou o impetrante ao pagamento das custas e despesas processuais, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. Deixou de arbitrar honorários advocatícios em razão do contido no art. 25 da Lei n. 12.016/09. Inconformado, o ora apelante apresenta recurso de apelação, cujas razões se encontram delimitadas alhures, sendo desnecessária nova transcrição. Intimado, o apelado, Estado de Minas Gerais, ofertou suas contrarrazões no Evento 42 dos autos relacionados, pugnando pelo não provimento do recurso. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Jorge Paulo de Assis Cardoso em face da decisão administrativa que determinou a sua movimentação por conveniência da disciplina. Eminentes Desembargadores, após análise detida dos autos, constatei que, no procedimento administrativo, foi garantido ao militar o contraditório e a ampla defesa, com a possibilidade de oferta de defesa e dos recursos cabíveis. Antes, porém, de adentrar no mérito propriamente dito, cumpre decidir preliminar arguida pelo Estado de Minas Gerais em suas contrarrazões, como se segue. Preliminar - não cabimento do mandado de segurança. Segundo o apelado, a via eleita pelo ora apelante é imprópria, uma vez que a matéria deveria ser discutida em ação ordinária. No entanto, há um ato administrativo sobre o qual se alega a ilegalidade e para o qual existem provas bem definidas sobre a prática TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 inequívoca do ato, acarretando a presença de elemento próprio do mandado de segurança. Sabemos que direito líquido e certo é um conceito processual que significa que o direito alegado já está comprovado mediante prova pré-constituída, ou seja, de que há nos autos documentos capazes de provar o direito, e a prova pode ser feita com a petição inicial. O direito líquido e certo, que não implica necessariamente a concessão da ordem, deve ser comprovado e documentado de plano (sem necessidade de dilação probatória), e essa situação se encontra presente no caso vertente, embora não haja fundamentos aptos à modificação do ato administrativo. De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello: “Considera-se ‘líquido e certo’ o direito, ‘independentemente de sua complexidade’, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de ‘plano’; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança [...] (art. 5º, parágrafo único, da Lei 1.533)”. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 10. ed. São Paulo: Malheiros. p. 145. Esta é a expressão que designa a especial condição da ação para interpor o pedido, que não é apenas uma exigência constitucional, mas uma condição específica própria dessa ação. Dessa forma, rejeito a preliminar. No mérito, é preciso esclarecer ao apelante, em primeiro lugar, que as esferas penal e administrativa são independentes, e só é possível a vinculação se houver uma sentença no âmbito criminal que reconheça a inexistência do fato ou a negativa da autoria, conforme a Súmula n. 18 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público”. Essa condição não se apresenta no caso vertente. Em relação à transferência do militar, diga-se, por conveniência da disciplina, é necessário esclarecer que ela não se dá como forma de punição, mas de permitir a readequação de conduta, salvaguardando, também, o militar transferido, atendendo ao superior interesse da administração. Aliás, o entendimento deste egrégio Tribunal a respeito da transferência de militar de uma cidade para outra é de que a medida independe, absolutamente, de qualquer justificativa ou de ato punitivo que a autorize, tampouco de prévio processo administrativo, já que não representa ato sancionador, apesar de a decisão estar ligada a um procedimento administrativo-disciplinar. Ora, a administração superior justificou o ato pela conveniência da disciplina, e, no meu entendimento, os fatos atribuídos ao militar apelado autorizam a medida adotada pela administração militar, sem que haja ilegalidade no ato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O juízo de oportunidade e conveniência da transferência do policial é mérito do ato administrativo, que não pode sequer ser examinado pelo Judiciário, em virtude da independência dos poderes. Confira-se o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça Militar: Número Processo 384/06 1 ª AJME Mandado de Segurança Relator Juiz Décio de Carvalho Mitre Julgamento 24/05/2007 Publicação 16/06/2007 Sumário Apelação Cível - Mandado de Segurança Transferência de Militar - Ausência de direito líquido e certo à inamovibilidade. Ementa Não existe direito líquido e certo de militar à inamovibilidade, podendo ser transferido por ato discricionário da Administração Militar. Recurso não conhecido. Número Processo nº 057/05 - AC (Mandado de Segurança) Relator Juiz Cel PM Paulo Duarte Pereira Julgamento 21/03/2006 Publicação 05/04/2006 Sumário: Apelação cível - Servidores militares - Inamovibilidade - Ato administrativo de transferência de militar, por interesses disciplinares - Recurso provido - Segurança denegada. Ementa: Não tem o cunho punitivo o ato administrativo de transferência de militar, motivado por interesses disciplinares. - Circunscritos à área geográfica de atuação das instituições militares estaduais, não se reconhece o direito de inamovibilidade aos seus servidores, ressalvadas hipóteses específicas. Os critérios da conveniência ou da necessidade, funcional ou disciplinar, circunstâncias do poder discricionário das autoridades militares, escapam da apreciação do Poder Judiciário. O ato administrativo prolatado por autoridade competente goza da presunção da legalidade e da legitimidade. Por oportuno, destaco, ainda, que a citada Lei n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o "Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais", é firme ao prever expressamente a transferência do militar, cuja base de atuação se circunscreve à integralidade do território do Estado de Minas Gerais. Confira-se o teor da norma supracitada: Art. 167 – A movimentação dos oficiais tem por finalidade: [...] III – atender aos interesses da disciplina; [...] Art. 168 – Para atender às prescrições do artigo anterior, os oficiais serão movimentados por: [...] II – conveniência da disciplina; [...] § 2º – A movimentação “por conveniência da disciplina” será feita por solicitação documentada, do Comandante ou Chefe do Serviço ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Comandante Geral, e, em princípio, quando o Oficial for punido com prisão. [...] Vê-se, portanto, que o militar não é inamovível, como parece crer o apelante, e, aqui, ressalto que a INAMOVIBILIDADE é predicamento dos membros do Judiciário e do Ministério Público. Nesse sentido se encontra a jurisprudência dos tribunais brasileiros, como se comprova pelo aresto abaixo colacionado: TJ-RS - Recurso Cível 71004689535 RS (TJ-RS) Data de publicação: 29/01/2014 Ementa: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. RELOTAÇÃO. AUSENTE A PRERROGATIVA DA INAMOVIBILIDADE. DESIGNAÇÃO E RELOTAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS. 1. Trata-se de pedido de anulação de ato administrativo que determinou a transferência do autor, policial militar, do Grupamento de Polícia Rodoviária de Farroupilha para o Batalhão de Policiamento Ostensivo de Pelotas. 2. Com efeito, o autor não integra nenhuma das carreiras que gozam da prerrogativa da inamovibilidade, facultando ao Comando da Brigada Militar, num juízo de conveniência e oportunidade (mérito administrativo), sua relotação. [...] 4. Nesse sentido, em se tratando de ato discricionário, só pode ser invalidado diante da efetiva comprovação de ilegalidade praticada ou abuso de poder, situações não demonstradas no caso dos autos. [...] SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004689535, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Paulo Cesar Filippon, Julgado em 18/12/2013) Esse é, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 30.370 - AM (2009/0176570-6) EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO MILITAR. TRANSFERÊNCIA. DECRETO Nº 4.541/79 DO ESTADO DO AMAZONAS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA. VALIDADE DO ATO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - O Decreto nº 4.541/79 do Estado do Amazonas prevê expressamente a hipótese de movimentação de bombeiro militar para o atendimento de necessidade do serviço. II - Inexistindo indícios de eventual desvio de finalidade, a movimentação promovida pela autoridade dita coatora, que tem respaldo na legislação, traduz-se em exercício regular do poder discricionário da Administração Pública. Recurso ordinário desprovido. (EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Ademais, como dito alhures, a transferência do militar, cuja base de atuação é o território do Estado de Minas Gerais, não possui a natureza de sanção, mas tão somente de medida administrativa, nos termos da Lei n. 14.310/2002. Confiram-se os artigos que tratam das sanções e medidas na lei em comento: Código de Ética e Disciplina Militares (CEDM) Art. 22 – Obtido o somatório de pontos, serão aplicadas as seguintes sanções disciplinares: I – de um a quatro pontos, advertência; II – de cinco a dez pontos, repreensão; III – de onze vinte pontos, prestação de serviço; IV – de vinte e um a trinta pontos, suspensão. TÍTULO III Sanções Disciplinares CAPÍTULO I Natureza e Amplitude Art. 24 – Conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão, serão aplicáveis as seguintes sanções disciplinares: I – advertência; II – repreensão; III – prestação de serviços de natureza preferencialmente operacional, correspondente a um turno de serviço semanal, que não exceda a oito horas; IV – suspensão, de até dez dias; V – reforma disciplinar compulsória; VI – demissão; VII – perda do posto, patente ou graduação do militar da reserva. Art. 25 – Poderão ser aplicadas, independentemente das demais sanções ou cumulativamente com elas, as seguintes medidas: I – cancelamento de matrícula, com desligamento de curso, estágio ou exame; II – destituição de cargo, função ou comissão; III – movimentação de unidade ou fração. [...] Note-se que a movimentação do militar de unidade pode ser aplicada independentemente da sanção ou de forma cumulativa, o que demonstra, uma vez mais, a sua natureza diversa da punição, e, por isso mesmo, a movimentação não integra o rol das sanções disciplinares administrativas, sendo decisão de mérito puramente administrativa, até mesmo intangível em razão das previsões legais. Por fim, há decisão, inclusive, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) em sede de agravo de instrumento, cuja matéria, semelhante a esta, traz lição importante, extraída de citação de julgado deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), em julgamento de recurso da relatoria do eminente Desembargador Rúbio Paulino Coelho, que ora transcrevo: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 [...] Nesse mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), ao apreciar situação análoga à dos autos, assim decidiu: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO PUNITIVO E DE TODOS OS SEUS EFEITOS - REVOGAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA NÃO ACOLHIDA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA JME QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO ESSENCIAL PARA INSCRIÇÃO, POR NÃO POSSUIR A APELANTE, NO MÍNIMO TRÊS ANOS DE EFETIVO SERVIÇO - OMISSÃO EM MEDIDA SANEADORA DE CANCELAMENTO DE CADASTRO IRREGULAR - MOVIMENTAÇÃO POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA É ATO DISCRICIONÁRIO DO COMANDANTE DE UNIDADE, DEVIDAMENTE MOTIVADO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INAMOVIBILIDADE - LEGALIDADE NOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. - As sanções disciplinares espelham uma punição efetivamente aplicada à pessoa que houver infringido a norma administrativa, no caso o CEDM, ao passo que as medidas administrativas são as providências que, embora não representem punição disciplinar, decorrem do cometimento de infração ou do risco em que esta seja praticada. - Outra distinção entre sanção disciplinar e medida administrativa é que a primeira Sempre deve ser aplicada em consonância com o devido processo legal, para que se observe o princípio da garantia de defesa dos acusados; enquanto a segunda pode ser adotada com base na conveniência e na oportunidade dos atos praticados pelo administrador, fazendo parte dos elementos constitutivos do núcleo do poder discricionário, praticados pela Administração Militar. - A movimentação por conveniência da disciplina não se trata de uma punição, mas sim de uma medida administrativa, nos termos do art. 25, inciso III, do CEDM e art. 175, inciso II, § 2º, da Lei 5.301/69. - Atos administrativos exarados por autoridades competentes, presumivelmente legítimos, perfeitos e acabados. [...] Negado provimento ao recurso, também por maioria, para manter a sanção disciplinar prevista no inciso VIII, do art. 14, do CEDM, bem como manter o ato de transferência por conveniência da disciplina. (TJM-MG: Apelação 0000774-49.2013.9.13.0003, Rel Juiz Cel PM Rúbio Paulino Coelho, Julgado em 06/03/2014, Publicado em 18/03/2014). (g.n.) [...] Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato de transferência do militar, objeto do apelo em análise. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pelo Estado de Minas Gerais em contrarrazões, e, no mérito, conforme a fundamentação desenvolvida neste voto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, manter intocado o ato administrativo de movimentação do apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Deixo, ainda, de condenar o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios em sede recursal, tendo em vista a vedação contida no art. 25 da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator para negar provimento ao recurso e manter a sentença de primeiro grau de jurisdição. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de julho de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator